Tribunal: STF
Processo: HC 210677
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Leonardo Lopes Garcia de Moraes, em favor de A.A.O, contra decisão proferida pela Ministra Nancy Andrighi nos autos do HC 717.060/SP, em trâmite no Superior Tribunal de Justiça (eDOC 12).



    Colhe-se dos autos que o Juízo da 1ª Vara Cível de Família e Sucessões da Comarca de Marília/SP, em execução de alimentos (Processo nº. 0007900-40.2021.8.26.0344), determinou a prisão civil do paciente pelo prazo de 30 (trinta) dias.



    Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, mas a liminar foi indeferida. (eDOC 11)



    Em razão da negativa, foi impetrado o segundo HC, autuado sob o n. 714.060/SP no STJ, porém, a liminar foi indeferida pela Ministra Relatora.



    Na presente impetração, a defesa sustenta, em síntese, a superação da Súmula 691/STF, diante de flagrante ilegalidade e constrangimento ilegal. Alega que o paciente passa por grande dificuldade financeira, e não está conseguindo adimplir nem mesmo as suas obrigações básicas, tendo em vista a sua idade avançada (62 anos) e dificuldade de inserção no mercado de trabalho. 



    Sustenta que o paciente possui outras duas filhas com idade inferior a dezoito anos e está fazendo todo o possível para cumprir a obrigação legal para com o exequente, que já atingiu a maioridade. 



    Requer seja deferida medida liminar, determinando-se a expedição de contramandado de prisão em favor do paciente, além da suspensão da Execução de Alimentos n. 0007900-40.2021.8.26.0344 até o julgamento da Ação Exoneração de Alimentos n. 1009289-43.2021.8.26.0344. No mérito, pugna pela confirmação da liminar deferida. 



    É o breve relatório. Decido. 



    Preliminarmente, a jurisprudência desta Corte é no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus, nas causas de sua competência originária, contra decisão denegatória de liminar em ação de mesma natureza articulada perante tribunal superior, antes do julgamento definitivo do writ (cf . HC (QO) 76.347/MS, Rel. Min. Moreira Alves, 1ª Turma, unânime, DJ 8.5.1998; HC 79.238/RS, Rel. Min. Moreira Alves, 1ª Turma, unânime, DJ 6.8.1999; HC 79.776/RS, Rel. Min. Moreira Alves, 1ª Turma, unânime, DJ 3.3.2000; HC 79.775/AP, Rel. Min. Maurício Corrêa, 2ª Turma, maioria, DJ 17.3.2000; e HC 79.748/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, maioria, DJ 23.6.2000). E mais recentemente: HC 129.907-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, unânime, DJe 13.10.2015; HC 132.185-AgR/SP, por mim relatado, 2ª Turma, unânime, DJe 9.3.2016; HC 133.158/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 11.3.2016 e HC 133.287/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 7.3.2016.



    Essa conclusão está representada no enunciado 691 da Súmula do STF, in verbis: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar. 



    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; HC 129.554/SP, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 14.10.2015 e HC 129.872/SP, 2ª Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005; e HC 128.479/AC, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 16.10.2015). 



    Na hipótese dos autos, não vislumbro nenhuma dessas situações ensejadoras do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF. Aliás, nesse sentido, especificamente sobre o tema em apreço, é a jurisprudência desta Corte: HC 101.789-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 27.8.2010; HC 131.869/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 1º.2.2016 e HC 104.397/SP, Rel. Min. Ayres Britto, DJe 15.6.2010, dentre outros. 



    Para tanto, assevere-se o contido na decisão da Relatora que indeferiu o pedido de liminar no STJ:



    “No mérito, não se verifica, em juízo de plausibilidade jurídica, a possibilidade de acolhimento da tese de que o devedor estaria absolutamente impossibilitado de pagar os alimentos do filho, na medida em que as dificuldades financeiras e a modificação da situação econômica, em princípio, não são justificativas válidas para o inadimplemento da obrigação alimentar. Nesse sentido: RHC 92.211/SP, 3ª Turma, DJe 02/03/2018.



    De outro lado, o simples fato de o filho ter se tornado maior e capaz no curso da execução de alimentos não inviabiliza, por si só, a prisão civil do devedor de alimentos, seja porque, em juízo perfunctório, não há nenhum elemento seguro que indique a desnecessidade imediata dos alimentos, seja porque se discute, em ação exoneratória, a eventual desnecessidade dos alimentos diante da controvérsia sobre o fato de o filho estar, ou não, cursando o ensino superior, tratando-se de questão a ser melhor examinada, em regular contraditório e cognição exauriente, naquela via processual. 



    Finalmente, sublinhe-se que, de acordo com a mais recente orientação desta Corte, está, em regra, autorizado o retorno do cumprimento das prisões civis dos devedores de alimentos em regime fechado, tendo em vista o arrefecimento da pandemia e o aumento significativo da vacinação em todo território nacional (HC 706.825/SP, 3ª Turma, DJe 25/11/2021)”. (eDOC 16, p. 2)



     



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, e salvo melhor juízo na apreciação de eventual impetração de novo pedido de habeas corpus a ser distribuído nos termos da competência constitucional desta Corte (CF, art. 102), descabe afastar a aplicação da Súmula 691 do STF. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao pedido formulado neste habeas corpus, por ser manifestamente incabível, nos termos da Súmula 691/STF. 



    Intime-se. 



    Brasília, 21 de fevereiro de 2022. 



 



 



Ministro Gilmar Mendes 



Relator 



Documento assinado digitalmente.